Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708959-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA AGRAVADO: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rusimar Pereira de Lacerda contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de extinção nos autos 0716434-36.2023.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Acolho parcialmente a emenda apresentada, no que diz respeito à procuração assinada fisicamente. Na decisão de ID n. 179941634 o autor foi intimado a apresentar os extratos bancários de todas as suas contas bancárias que foram listadas na decisão, mas somente apresentou os extratos da CEF. Assim, mantenho a revogação do benefício da gratuidade de justiça. Venha o recolhimento de custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a insuficiência de recursos do agravante foi comprovada através de declaração de hipossuficiência e das certidões expedidas pela Receita Federal do Brasil em que declarou ser isento de imposto de renda"; (b) “é desnecessária a demonstração da miserabilidade absoluta do agravante para obtenção do benefício da gratuidade judiciária”; (c) “trabalha como autônomo e não aufere renda fixa, de forma que sua renda mensal é inferior a 3 salários-mínimos”. Colaciona precedentes que entende corroborar sua tese defensiva. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista no que tange ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida "inaudita altera parte", dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). No caso concreto, entendo que a concessão da gratuidade judiciária deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, de forma que, ainda que intimado a comprovar os pressupostos do seu deferimento (Código de Processo Civil, art. 99, §2o) o agravante não tenha promovido a juntada dos extratos financeiros de todas as doze instituições financeiras com quem mantém(eve) algum vínculo (BCO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, PAGSEGURO INTERNET S.A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, HUB PAGAMENTOS S.A, ITAÚ UNIBANCO S.A, NU PAGAMENTOS S.A, AME DIGITAL BRASIL IP LTDA, PEFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BCO BRADESCO E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.), se mostra viável a demonstração da hipossuficiência com base na suficiência dos documentos juntados anteriormente. No ponto, o agravante é autônomo, reside em bairro simples e declarou ser isento ao pagamento de imposto de renda, conforme documentos juntados da base de dados da Receita Federal (em que constam a inexistência de informação para os exercícios informados). Por sua vez, os extratos juntados aos autos não demonstram intensa movimentação financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência prestada pela parte agravante. Ademais, a narrativa constante dos autos indica, ainda, a percepção mensal de menos de três salários-mínimos pelo agravante, elementos suficientes a indicar que ele integra o grupo social que o instituto da gratuidade judiciária pretende abarcar, para não ficar excluído da prestação jurisdicional. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. VIGILANTE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. É importante observar, igualmente, que "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça" (art. 99, §4o, CPC). 4. No caso, apesar de o agravante não ter juntado aos autos os comprovantes de rendimentos, ele é vigilante e juntou declaração de hipossuficiência para os fins de concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça. Assim, ante a ausência de prova em sentido contrário, estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Precedente: "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 6. Recurso provido. (Acórdão 1798728, 07421022420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator Designado: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.) AGRAVODEINSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023) Nesse quadro, a intimação do agravante para recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do processo caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inc. I) e concedo ao agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator